Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705629-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. O. M. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA STEPHANIE OLIVIERA MARTINS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 12 de abril de 2021 17:47:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator